Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722389-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MOANA DANIELLE FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A tendo por objeto a r decisão (ID 17620165 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0707625-56.2020.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida pela agravada/autora no sentido de determinar a agravante que forneça o número para atendimento e carteirinha do plano de saúde. Por pertinente, transcrevo trecho da r. decisão: "Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O início da vigência do contrato coletivo de plano de saúde acontece com a assinatura da proposta de adesão ou com o pagamento de qualquer valor (mensalidade ou “taxa de angariação”). No presente caso, a requerente demonstrou ter assinado a proposta, a qual foi entregue ao corretor, com quem o esposo ou companheiro da autora trocou mensagens. Aquele confirmou, ainda, o pagamento da “taxa de angariação”. Nesse contexto, tenho que a prorrogação indefinida do início da vigência, de modo unilateral, pelo réu, pode configurar forma de burlar a carência, em conduta que se caracterizaria pela abusividade, repelida pelo sistema consumerista. Lado outro, o perigo da demora decorre da falta de cobertura médica e hospitalar a que a autora fica sujeita. Tal é o perigo da demora, aliás, que o recolhimento das custas será protelado, nos termos abaixo. Não vislumbro, ainda, risco de irreversibilidade, porque a requerida poderá reaver o gasto relativo a eventuais atendimentos fornecidos à autora. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar à requerida que forneça, à autora, número de identificação de beneficiário, por meio de documento que lhe possibilite a utilização do plano de saúde contratado, no prazo de 24 horas. No prazo de 10 dias, deverá entregar à autora a carteirinha de beneficiário. Estipulo multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento de qualquer das obrigações fixadas.” (ID 17620165 - Pág. 2). No presente recurso, a agravante/ré requer a suspensão da tutela deferida ou, subsidiariamente, que a eficácia da decisão esteja condicionada à demonstração de vínculo da agravada/autora com alguma empresa que oferte seguro da Bradesco Saúde, uma vez que não comercializa planos individuais desde o ano de 2007. Em suas razões recursais, a agravante/ré inicia sua argumentação afirmando que inexiste qualquer registro de que a agravada/autora seja ou tenha sido sua segurada, não tendo identificado administrativamente qualquer apresentação de proposta de adesão em nome dela. Ressalta que não haveria nos autos qualquer boleto ou comprovante de pagamento de mensalidade e que a inicial do processo teria se limitado a apresentar transcrições de conversa com suposto corretor de seguros que, provavelmente, não teria adotado qualquer medida para que a agravada fosse incluída como sua segurada. Acrescenta que toda e qualquer remuneração teria sido vertida exclusivamente em favor do corretor, desconhecido por ela e, em seus termos, de conduta manifestamente suspeita, uma vez que a agravada/autora teria afirmado que somente teria sido paga a taxa de adesão. Apresenta diferenças entre a proposta colacionada nos autos e o seu modelo de proposta para concluir que a agravada/autora teria sido vítima de fraude. Em reforço aos seus argumentos, afirma que comercializa dois tipos de seguro "a) os coletivos empresariais, cuja modalidade exige que os empregados mantenham vínculo empregatício com a empresa contrato e os b) por adesão, os quais contam com a figura da administradora de benefícios e a vinculação dos segurados a uma sociedade de classe (por exemplo, apólice administrada pela QUALICORP e ofertada aos associados da Ordem dos Advogados da Brasil)" e sendo a agravada/autora profissional autônoma, não vinculada a nenhuma pessoa jurídica contratante de apólice da Bradesco Saúde, não seria possível inseri-la em nenhuma apólice, uma vez que também não haveria a figura do estipulante. Afirma que as condições gerais de seu seguro seriam claras e expressas ao atribuir ao estipulante a responsabilidade de administrar o grupo segurado, incluindo eventuais pedidos de inclusão ou exclusão de segurados. Sustenta ausência de conduta ilícita por sua parte. Destaca decisões proferidas alinhadas a sua tese e defende responsabilidade exclusiva do corretor, justificando pela ausência de vínculo jurídico entre a seguradora e o corretor de seguros. Argumenta que a figura do corretor de seguros não se enquadraria na definição de "agente autorizado", citado no art. 775 do Código Civil, de forma que "não sendo o corretor representante autônomo da seguradora, nem seu preposto, por disposição legal (Lei no 4.594/64), é inaplicável ao presente caso o art. 34 do CDC, tendo em vista que as responsabilidades são estanques, e não se confundem, devendo o corretor responder, se for o caso, isoladamente por seus equívocos." Aduz que desde 2007, não comercializaria seguros individuais, de tal modo que não pode ser compelida a ofertar seguro individual. Nesse sentido, defende que caso se mantenha a decisão de inclusão em seguro, que a agravada/autora demonstre nos autos reunir as condições de elegibilidade para tanto. Requer efeito suspensivo para se determinar a revogação da decisão agravada ou que a decisão fique condicionada a demonstração das citadas condições de elegibilidade. Nesse ponto, ressalta o impacto nos reajustes do plano que levam em conta as sinistralidades, o que poderia causar prejuízos a todos os segurados da apólice coletiva, uma vez que a agravada, estando grávida, traria demandas de pré-natal, parto e atendimentos pós-parto. Preparo recolhido (ID 17620164 - Pág. 2). Considerando a juntada do mandado de intimação e citação da agravante no dia 18.06.20 (ID 17620168 - Pág. 62) e a interposição do recurso no dia 09.07.20, o agravo mostra-se tempestivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão do efeito suspensivo reclamado como passo a demonstrar. Em análise perfunctória, verifica-se do que consta dos autos que a agravada/autora assinou a proposta de adesão ao plano de saúde da agravante em 27.01.2020, não havendo qualquer notícia, até o momento de propositura da ação (05.06.20), sobre a recusa da proposta apresentada. Nesse sentido, ainda que haja ressalva na proposta de que a adesão estaria condicionada a aprovação da operadora, não se mostra razoável a demora de mais de três meses sobre a recusa ou aprovação, especialmente por se tratar de contrato em seara tão sensível como é o campo da saúde. Ainda que a agravante alega a impossibilidade de contratação de plano individual e a responsabilidade exclusiva do corretor por suas ações, o caso é de relação de consumo, e a informação equivocada apresentada a possíveis aderentes não exime a operadora, mormente porque no dia-a-dia se beneficia dos serviços dos corretores que agem captando clientes para seus planos. Ora, cabe a operadora melhor instruir seus parceiros, tratando-se, no caso, de verdadeiro risco do negócio exercido pela operadora que se vale dos serviços dos corretores em seu favor. A propósito, destaco: "(...) O consumidor ao aderir ao contrato de plano de saúde apresentado pelo corretor o vê como preposto do próprio fornecedor dos serviços contratados. Com isso, à luz da teoria da aparência, a administradora e a operadora de saúde respondem pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). (...)" (Acórdão 1239751, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, PJe: 6/4/2020) Por outro lado, o perigo de dano não se revela, especialmente porque uma operadora do porte da Bradesco certamente provém de recursos para possibilitar a inclusão da agravada em algum de seus produtos de forma compatível com a proposta de adesão assinada. Nesse toar, em sede liminar, se mostra precoce o reconhecimento de indícios de fraude, antes mesmo da dilação probatória, de forma que não se pode deixar desassistida a agravada que assinou a proposta de adesão acreditando estar amparada por plano de saúde em momento peculiar de sua vida, relacionado à gravidez, parto e pós-parto, e também do momento crítico vivenciado referente a pandemia do coronavirus. Ademais, entendo ocorrer o chamada risco inverso, pois, como asseverado no parágrafo anterior, a agravada ficará desamparada num momento delicado de sua vida. Assim, não havendo nos autos elementos que evidenciem o perigo de dano para a agravante (art. 300, NCPC) e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator